Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0748196-90.2020.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em face da r. decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, pugnando a agravante pela distribuição do recurso por prevenção à 2a Turma Cível. Deveras, em observância ao art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução n. 0739878-23.2017.8.07.0001 foram distribuídos por dependência aos autos da execução (processo n. 0724613-78.2017.8.07.0001), nos quais foi interposta Apelação Cível distribuída anteriormente à eg. 2a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador João Egmont. Assim, revela-se a possibilidade de decisões conflitantes nas demandas, o que indica que deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Negritado) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Negritado) Com efeito, ainda que não haja identidade de pedido e causa de pedir, a solução não é diferente à luz do art. 55, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Negritado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eg. 2a Turma Cível. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator